Tribunal: STM
Processo: 7000476-52.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. DECISÃO QUE NÃO RECEBEU AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESINDEXAÇÃO DE DADOS DE CONDENAÇÃO EM PLATAFORMA DIGITAL (GOOGLE). DIREITO AO ESQUECIMENTO. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. MATÉRIA DE NATUREZA CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. NÃO PROVIMENTO. UNANIMIDADE. 1. A Justiça Militar da União (JMU) possui competência restrita ao processamento e julgamento de crimes militares definidos em lei, nos termos do art. 124 da Constituição Federal, não abrangendo matérias de natureza cível. 2. O pedido de exclusão de dados de condenação penal de plataformas digitais publicados na internet, com fundamento no direito ao esquecimento e na proteção de dados pessoais (LGPD), configura pretensão de natureza extrapenal, cuja análise compete à Justiça Comum. 3. A obrigação de fazer dirigida a terceiro estranho à relação processual (Google), bem como a discussão sobre a desindexação de conteúdo digital, não se insere na esfera do Direito Penal Militar ou Processual Penal Militar. 4. Precedente do Supremo Tribunal Federal (STF) - (Tema nº 786) reconhece que o direito ao esquecimento não possui amparo constitucional. Recurso não provido. Manutenção da Decisão a quo. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/10/2025 A
16/10/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000476-52.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE FERREIRA PEIXOTO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/10/2025, às 13:30, a 16/10/2025, às 18:00, na sequência 17, disponibilizada no
DE de 16/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO DA DEFESA E, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
NEGAR-LHE PROVIMENTO, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A DECISÃO DO
JUÍZO DA 3ª AUDITORIA DA 1ª CJM, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000476-52.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE FERREIRA PEIXOTO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. DECISÃO QUE NÃO
RECEBEU AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESINDEXAÇÃO
DE DADOS DE CONDENAÇÃO EM PLATAFORMA DIGITAL
(GOOGLE). DIREITO AO ESQUECIMENTO. PROTEÇÃO DE DADOS
PESSOAIS. MATÉRIA DE NATUREZA CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. NÃO
PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
1. A Justiça Militar da União (JMU) possui competência restrita ao processamento e
julgamento de crimes militares definidos em lei, nos termos do art. 124 da Constituição
Federal, não abrangendo matérias de natureza cível.
2. O pedido de exclusão de dados de condenação penal de plataformas digitais publicados
na internet, com fundamento no direito ao esquecimento e na proteção de dados
pessoais (LGPD), configura pretensão de natureza extrapenal, cuja análise compete à
Justiça Comum.
3. A obrigação de fazer dirigida a terceiro estranho à relação processual (Google), bem
como a discussão sobre a desindexação de conteúdo digital, não se insere na esfera do
Direito Penal Militar ou Processual Penal Militar.
4. Precedente do Supremo Tribunal Federal (STF) - (Tema nº 786) reconhece que o direito
ao esquecimento não possui amparo constitucional. Recurso não provido. Manutenção
da Decisão a quo. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar-lhe provimento, para manter, na íntegra, a Decisão
do Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM, por seus próprios fundamentos.
Brasília, 16 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
7000476-52.2025.7.00.0000
40001377072 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE), interposto pela Defensoria
Pública da União (DPU), em favor do 3º Sgt Carlos Henrique Ferreira Peixoto, com
fundamento no art. 516, “q”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), contra a Decisão
do Juízo da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (3ª Aud/1ª CJM), que não
recebeu o Agravo em Execução.
O referido Magistrado entendeu que a Decisão atacada deveria ser a proferida
pelo Superior Tribunal Militar (STM), em sede de Mandado de Segurança.
Na origem, cuida-se de Processo de Execução Penal (PEP) em que o recorrente
foi condenado pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica (CPJAer) à pena de
8 (oito) meses de reclusão pela prática do crime de estelionato, na modalidade tentada (art.
251, c/c art. 30, II, ambos do CPM), sendo-lhe concedido o benefício da suspensão
condicional da pena (sursis) por 2 (dois) anos.
Em 5.9.2024, a DPU peticionou ao Juízo da Execução Penal, requerendo a
expedição de Ofício à Plataforma Google para a exclusão da internet de anotações pertinentes
à condenação do militar, tendo em vista que o assistido já teve a sua pena extinta, por
Sentença transitada em julgado, em 18.6.2019, mas a condenação ainda estava visível
publicamente (Processo Relacionado - PEP nº 0000153-90.2017.7.01.0301, Ev. 58).
O Juízo de origem entendeu ser incompetente para apreciar a matéria, tendo em
vista tratar-se de causa cível (PEP, Ev. 66).
Contra a Decisão, a Defesa interpôs Agravo em Execução e,
concomitantemente, também impetrou o Mandado de Segurança nº
7000731-
44.2024.7.00.0000 perante o STM. O remédio constitucional teve o seu seguimento negado
pelo Ministro Relator, sob o fundamento de incompetência desta Justiça Especializada para
analisar questões de natureza cível (MS, Ev. 31).
Nesse passo, o Juízo de Primeira Instância não recebeu o Agravo em Execução,
sob o fundamento de que a Decisão contestada deveria ser aquela proferida pelo STM, em
sede de Mandado de Segurança (PEP, Ev. 93).
Contra a Decisão do Juízo a quo, que não recebeu o referido Agravo, a DPU
interpôs o presente RSE (PEP, Ev. 75, PET2).
O Juiz Federal da Justiça Militar recebeu o Recurso e abriu vista às partes para
as respectivas razões e contrarrazões (PEP, Ev. 100).
Em suas Razões Recursais, a Defesa alega que a manutenção de dados relativos
à condenação do recorrente na Plataforma Google viola o princípio constitucional da
dignidade da pessoa humana e o disposto no art. 202 da Lei de Execução Penal ( Lei nº
7.210/84).
Aduz que o assistido tem direito ao esquecimento após ter cumprido a pena,
incluída a remoção de informações sobre a condenação de plataformas digitais, como o
Google, sustentando a competência do Juiz da 3ª Aud/1ªCJM, perante o qual tramitou a
Execução Penal, para expedir ofício àquela plataforma.
7000476-52.2025.7.00.0000
40001377072 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, argumenta que a questão fora examinada de forma monocrática
pelo Ministro Relator, o que violaria o princípio da segurança jurídica ( RSE, Ev.1,
RAZRECUR3).
O MPM, em Contrarrazões, sustenta que o direito ao esquecimento é
incompatível com a Constituição Federal; e o art. 202 da LEP não pode ser interpretado como
direito à “desindexação”, a ser discutido em execução penal extinta, impondo a terceiro,
estranho ao Processo (Google), a cumprir uma obrigação de fazer.
Por fim, requer a manutenção da Decisão atacada, tendo em vista que a questão
foi apreciada em sede de Mandado de Segurança pelo Ministro Relator (RSE, Ev.1,
CONTRAZ4).
Em reexame necessário, a Decisão foi mantida e determinada a remessa dos
autos ao STM, com fulcro no art. 522 do CPPM (PEP, Ev. 122).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Luciano Moreira Gorrilhas, opina pelo
conhecimento do Recurso e, no mérito, ressalta que os argumentos da DPU não merecem
prosperar à luz da jurisprudência pátria, pois a questão foi decidida pelo Supremo, em
fevereiro de 2021, gerando a tese do Tema nº 786.
Além disso, a PGJM aduz que o assunto é pertinente à Justiça Comum, haja
vista a sua natureza cível, sustentando o não provimento do presente Recurso (RSE - Ev. 8,
PARECER1).
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso em Sentido Estrito (RSE) preenche os requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido, processado e julgado.
1. Objeto
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pela Defensoria
Pública da União (DPU), contra a Decisão do Juízo da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar (3ª Aud/1ª CJM), que não recebeu o Agravo em Execução.
O referido Magistrado entendeu que a Decisão atacada deveria ser a proferida
pelo Superior Tribunal Militar (STM), em sede de Mandado de Segurança.
O aludido remédio constitucional impetrado pela DPU, em favor do assistido 3º
Sgt Carlos Henrique Ferreira Peixoto, teve o seu seguimento negado pelo Ministro Relator,
nos seguintes termos (MS, Ev. 31):
“NEGO SEGUIMENTO AO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA, com fundamento no
artigo 13, inciso V, do RISTM, por ser incabível e por conter matéria estranha à competência
desta Corte Castrense.” (Grifos no original)
7000476-52.2025.7.00.0000
40001377072 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mesmo sentido, o Juízo de Primeira Instância decidiu, o qual, inicialmente,
negou o requerimento da Defesa, bem como não recebeu o Agravo em Execução interposto.
Por causa disso, a DPU insurge-se.
2. Mérito
A Defensoria requereu ao Juízo da Execução Penal a expedição de Ofício à
Plataforma Google, visando à exclusão de anotações referentes à condenação do
recorrente, tendo em vista que, apesar de ter a pena extinta, os registros de sua condenação
permanecem publicamente acessíveis, comprometendo, na sua óptica, o direito ao
esquecimento e à dignidade da pessoa humana, mesmo após o cumprimento do sursis
(Processo Relacionado - PEP nº 0000153-90.2017.7.01.0301, Ev. 58).
O Juízo da Execução Penal indeferiu o requerimento da DPU, pois entendeu ser
incompetente para apreciar a matéria, tendo em vista tratar-se de causa cível (PEP, Ev. 66).
Contra a Decisão, a Defesa interpôs Agravo em Execução e, conjuntamente,
impetrou Mandado de Segurança perante o STM, o qual teve o seu seguimento negado pelo
Ministro Relator, também por entender que a matéria é de natureza cível.
Em consequência, o Juízo a quo não recebeu o referido Agravo, sob o mesmo
fundamento e, inconformada, a DPU interpôs o presente RSE, com fulcro na alínea “q” do
art. 516 do CPPM (PEP, Ev. 75, PET2).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Luciano Moreira Gorrilhas, opina pelo
conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo não provimento (RSE - Ev. 8, PARECER1).
2.1 - Fatos
Trata-se de Processo de Execução Penal (PEP) em que o 3º Sgt Carlos Henrique
Ferreira Peixoto foi condenado à pena de 8 (oito) meses de reclusão pela prática do crime
de estelionato, na modalidade tentada (art. 251, c/c art. 30, II, ambos do CPM), sendo-lhe
concedido o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) por 2 (dois) anos.
Consta dos autos que o militar teve a sua pena declarada extinta, com o trânsito
em julgado em 18.6.2019, pelo integral cumprimento do período de prova, nos termos dos
art. 87 do CPM e 615 do CPPM.
A Defensoria Pública, verificando o cumprimento da obrigação do assistido,
solicitou ao Juiz da Execução Penal que determinasse ao Google a desindexação dos dados
da condenação vinculada ao nome do recorrente, garantindo, assim, que o caso não fosse
mais exposto publicamente.
Contudo, o Juízo da Execução, conforme o entendimento deste Relator, em sede
de MS, decidiu pela incompetência da Justiça Militar da União (JMU) para tratar do assunto,
em face da sua natureza cível.
Assim, pelo presente RSE, a DPU pleiteia que o Juízo a quo aprecie o Agravo
em Execução interposto.
7000476-52.2025.7.00.0000
40001377072 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Razões da Defesa
Em suas Razões Recursais, a DPU argumenta, em síntese, que, após a extinção
da pena, o assistido tem direito ao esquecimento, e as informações sobre sua condenação
devem ser removidas de plataformas digitais. Para tanto, entende que a competência da
ordem de remoção seria do Juízo da 3ª Aud/1ª CJM, perante o qual a Execução Penal
tramitou.
Além disso, questiona a Decisão monocrática do Ministro Relator, sustentando
a violação do princípio da segurança jurídica. Assim, pleiteia a reforma da Decisão (PEP, Ev.
115; RSE, Ev.1, RAZRECUR3).
4. Contrarrazões do MPM
O MPM sustenta que o direito ao esquecimento é incompatível com a
Constituição Federal; e o art. 202 da LEP não pode ser interpretado como direito à
desindexação, a ser discutido em sede de execução penal extinta, impondo a terceiro, que não
é parte no Processo (Google), o cumprimento de obrigação de fazer.
Por fim, requer a manutenção da Decisão atacada, tendo em vista que a questão
foi apreciada em Mandado de Segurança pelo Ministro Relator (PEP, Ev. 115; RSE, Ev.1,
CONTRAZ4).
5. Posição do Relator
As alegações da Defesa não merecem prosperar, conforme ficará adiante
demonstrado e a Decisão deve ser mantida.
6. A aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e a falta de competência da
JMU
A competência da Justiça Militar da União (JMU) perfaz tema de extrema
relevância e, por vezes, complexo, exigindo cuidadosa interpretação do ordenamento jurídico
pátrio.
A matéria, regida principalmente pelo art. 124 da Constituição Federal de 1988
(CF/88) e pela Lei de Organização da Justiça Militar da União (Lei nº 8.457/1992), tem na
jurisprudência consolidada pelo STM limites claros à atuação desse ramo especializado do
Poder Judiciário.
O art. 124 da CF/88 é o alicerce para a delimitação da competência desta Justiça
ao dispor que: “compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos
em lei”.
A redação do dispositivo é taxativa: a competência da JMU é criminal e
especializada. Trata-se de uma Justiça penal vocacionada a processar e julgar delitos
militares, de modo que a sua competência não se estende a questões de natureza cível,
administrativa, tributária ou de qualquer outra natureza estranha à criminal militar.
7000476-52.2025.7.00.0000
40001377072 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Lei nº 8.457/1992, ao detalhar a organização e o funcionamento da JMU,
reforça esse entendimento. A norma não concede à Justiça Militar a prerrogativa de decidir
sobre litígios cíveis, como é o caso em questão, que envolve direito à proteção de dados.
A LGPD (Lei nº 13.709/2018) é legislação de natureza cível, que regulamenta a
proteção de dados pessoais e o direito à privacidade, matéria que não se enquadra na
competência penal militar e são temas afetos exclusivamente à Justiça Comum, com base nos
princípios do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014).
A jurisprudência desta Corte é uníssona ao firmar o entendimento de que a JMU
é incompetente para julgar matéria cível.
O STM já se manifestou nesse sentido em casos anteriores, como nos pleitos de
indenização por danos morais e materiais decorrentes do abalo emocional sofrido por vítimas
de crimes sexuais.
A mesma lógica se aplica ao presente caso. O pedido, que se baseia em uma
consequência da condenação criminal sofrida pelo Recorrente, tem natureza intrinsecamente
cível. Assim como o direito à indenização, a obrigação de fazer, a ser cumprida por
plataformas digitais para evitar o constrangimento público do ex-condenado, é uma ação
cível. Isso se justifica, principalmente, por envolver o uso da tecnologia, a proteção de dados
sensíveis e a neutralidade da rede, conforme os princípios e a legislação do Marco Civil da
Internet.
Para ilustrar o ponto, vale trazer à colação o recente julgado que segue:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO NA
SENTENÇA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL (CPP). NÃO ACOLHIMENTO. VEDAÇÃO AO HIBRIDISMO
NORMATIVO. LEI PROCESSUAL PENAL MILITAR. SENTENÇA. CONTEÚDOS
OBRIGATÓRIOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO CASTRENSE. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO NA NORMA ADJETIVA PENAL MILITAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. NÃO PROVIMENTO. UNANIMIDADE. 1. Em razão do princípio da
especialidade, o artigo 387, inciso IV, do CPP não se aplica aos feitos da Justiça Militar. A
Lei Processual Penal militar possui disposição sobre o conteúdo da Sentença condenatória,
estando em consonância com os princípios constitucionais. 2. A aplicação subsidiária da
legislação comum deve atender aos casos omissos do CPPM, sem prejudicar a índole do
processo penal militar. Cogitar a hipótese de aplicação da legislação processual penal
comum, mesmo não havendo lacuna no CPPM, nos faria incidir no hibridismo penal,
verdadeira lex tertia, contrária às orientações da jurisprudência predominante. Precedentes
do STM e do STF. 3. Quisesse o Legislador Ordinário, tê-lo-ia feito a alteração na Legislação
Castrense, nos moldes realizados pela Lei n. 11.719/2008, no âmbito do Código de Processo
Penal. 4. Na legislação castrense, o art. 109 do CPM traz, entre os efeitos da condenação,
“tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime”, fazendo com que a decisão
condenatória, transitada em julgado, torne-se título executivo judicial plenamente hábil a ser
executado na esfera cível, a qual irá mensurar o quantum indenizatório em desfavor do
Acusado, de acordo com a pretensão de cada vítima. Apelo desprovido. Decisão unânime.
(STM. Apelação Criminal nº 7000876-71.2022.7.00.0000. Relator: Min. Leonardo Puntel.
Julgamento: 22/06/2023, Publicação: 04/07/2023). (Grifos nossos)
Esse entendimento visa preservar a especialização da JMU, sob o escopo de
proteção da hierarquia e disciplina militar, assegurando que as causas cíveis sejam apreciadas
pelos Magistrados e Órgãos legalmente competentes para a sua resolução, em respeito ao
7000476-52.2025.7.00.0000
40001377072 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Princípio do Juiz Natural.
7. Conclusão
O caso retrata nítido cumprimento de obrigação de fazer para com terceiro
estranho à relação processual, que consiste em determinar à Plataforma Google a exclusão de
anotações referentes à condenação do recorrente.
Além disso, envolve também discussão jurídica quanto ao direito ao
esquecimento, a fim de proteger a intimidade e a vida privada de alguém anteriormente
condenado.
Em relação à LGPD e à indexação de nomes de militares condenados em
plataformas digitais, a ausência de competência da JMU para a causa é ainda mais evidente.
A pretensão do militar em ter seu nome desvinculado de dados de condenação
publicados na internet não se refere a crime militar, mas sim ao exercício de direito cível
fundamental: o direito à privacidade e à proteção de dados, questões que não se inserem na
esfera do Direito Penal Militar.
Ademais, para além do mérito, que, por se tratar de RSE não será aqui debatido,
o Supremo Tribunal Federal (STF) já se manifestou claramente sobre o tema, estabelecendo a
tese de que o direito ao esquecimento não está garantido pela Constituição. Segundo a
Decisão do STF no Recurso Extraordinário 1.010.606/RJ, não se pode impedir a divulgação
de fatos verídicos e legalmente obtidos em razão da passagem do tempo.
Qualquer excesso ou abuso na liberdade de expressão e informação deve ser
analisado individualmente, considerando a proteção de direitos como honra, imagem e
privacidade.
Sendo assim, o pedido da DPU não encontra respaldo na Constituição Federal
nem na jurisprudência brasileira.
Portanto, acertada a Decisão do Juízo da Execução Penal que não conheceu de
matéria suscitada no Agravo em Execução, tampouco recebeu o referido Recurso, devido à
incompetência desta Justiça Especializada para apreciar a matéria.
8. Voto
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso da Defesa e, no mérito,
negar-lhe provimento, para manter, na íntegra, a Decisão do Juízo da 3ª Auditoria da 1ª
CJM, por seus próprios fundamentos.

Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377072v2 e do código CRC f271358d.
7000476-52.2025.7.00.0000
40001377072 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 21/10/2025, às 21:29:34
7000476-52.2025.7.00.0000
40001377072 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR